Tribunal: STF
Processo: RHC 203749
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Charles Henrique da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 666.164/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta nos autos que o paciente foi pronunciado e condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e, negado o regime de apelação interposto pela defesa (e-STJ, fl.17). 
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que houve excesso de linguagem da decisão de pronúncia em razão de o magistrado ter registrado a existência de inquéritos e de ações penais ainda em curso para macular a personalidade do paciente. 
    Sustenta que a ação constitucional de habeas corpus pode ser utilizado mesmo que haja outro recurso cabível bem como em face de decisão transitada em julgado. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para declarar a nulidade do feito desde a decisão de pronúncia”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso (eDOC 38).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Assim, especificamente com relação à alegação de que a decisão de pronúncia utilizou-se de inquéritos e de ações penais ainda em curso para macular a personalidade do paciente, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: 
    "A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual não foi objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a sua análise no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância." (RHC 107.631/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) 
    "Em relação à prisão preventiva e ao excesso de prazo, verifica-se que as irresignações da defesa não foram objetos de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (RHC 111.394/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) 
    Demais disso, ainda que assim não fosse, verifica-se do acórdão atacado que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, já tendo, inclusive apresentado apelação”. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, após condenado pelo Tribunal do Júri, o recorrente pretende ver desconstituída a sentença de pronúncia, sob a alegação, possivelmente nova, de que nela houve excesso de linguagem.
    A controvérsia não foi analisada no STJ porquanto não teria sido objeto de julgamento no Tribunal de Justiça.
    De toda sorte, aprecio a controvérsia de ofício.
    Após detida análise dos autos, verifico que não é verdadeira a afirmação de que o magistrado fundamentou a sentença de pronúncia em ações penais em andamento.
    Após o dispositivo da sentença, registrou o magistrado que o paciente “dois crimes dolosos contra a vida, além de outras anotações, revelando periculosidade a ensejar a decretação da prisão preventiva.” (eDOC 1, p. 14)
    O fundamento consubstanciado nas ações penais em andamento foi utilizado para decretar a prisão preventiva e não para pronunciar o paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente